Tribunal: TCU
Processo: 007.758/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração foram opostos pela Sra. Alessandra Rubino de Oliveira Silvestri contra o Acórdão 12513/2019  TCU  2a Câmara que, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto de obra cinematográfica de longa-metragem, gênero documentário, intitulado Cuba, julgou irregulares suas contas, condenando-a, solidariamente com a empresa AIA  Comunicação, Produção e Internet Ltda.  ME, ao pagamento de débito apurado nos autos e, individualmente, ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como a multa prevista no art. 6o, § 1o, da Lei 8.685/1993, a ser aplicada quando da execução do julgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Alessandra Rubino de Oliveira Silvestri contra o Acórdão 12513/2019-TCU-Segunda Câmara que, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto de obra cinematográfica de longa-metragem, gênero documentário, intitulado "Cuba", julgou irregulares suas contas, condenando-a, solidariamente com a empresa AIA - Comunicação, Produção e Internet Ltda. - ME, ao pagamento de débito apurado nos autos e, individualmente, ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como da multa prevista no art. 6o, § 1o, da Lei 8.685/1993, a ser aplicada quando da execução do julgado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Alessandra Rubino de Oliveira Silvestri para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante; 9.3. arquivar os presentes autos.